Tribunal: TJSP
Processo: 1011069-53.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Cartão de Crédito – Autor que nega contratação de cartão de crédito. Sentença de procedência parcial – Instituição financeira que não exibiu o instrumento contratual formalizado, não demonstrou que entregou o cartão de crédito impugnado ao autor e não comprovou que o demandante ou alguém do seu meio familiar tenha se beneficiado com as transações – Sentença

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Cartão de Crédito – Autor que nega contratação de cartão de crédito. Sentença de procedência parcial – Instituição financeira que não exibiu o instrumento contratual formalizado, não demonstrou que entregou o cartão de crédito impugnado ao autor e não comprovou que o demandante ou alguém do seu meio familiar tenha se beneficiado com as transações – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011069-53.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelado ATAIDE VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011069-53.2018.8.26.0625 -Voto no 20977
2
Voto no 20977
Apelação no 1011069-53.2018.8.26.0625
Apelante: Banco Bradesco Cartões S.A.
Apelado: Ataíde Vieira da Silva
Comarca: Taubaté
Juiz: Érico Di Prospero Gentil Leite
Apelação Ação declaratória Cartão de Crédito Autor que
nega contratação de cartão de crédito. Sentença de procedência
parcial
Instituição financeira que não exibiu o instrumento
contratual formalizado, não demonstrou que entregou o cartão de
crédito impugnado ao autor e não comprovou que o demandante
ou alguém do seu meio familiar tenha se beneficiado com as
transações Sentença Mantida Apelo Desprovido.
Trata-se de ação declaratória movida por Ataide Vieira
da Silva em face de Banco Bradesco Cartões S/A. A r. sentença de fls. 183/189 (relatório
adotado) julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim de reconhecer a
inexistência de Relação Jurídica e inexigibilidade do débito decorrente do cartão de crédito
número 4066 XXXX XXXX 7729, no valor de R$ 42.638,21 (atualizado até janeiro de
2015), bem como para condenar a ré a se deixar de enviar faturas e cobranças ao autor, sob
pena de multa diária a ser fixada por esse juízo no caso de inadimplemento e, diante da
sucumbência recíproca condenou o réu com o pagamento dos honorários advocatícios do
patrono do autor, estes arbitrados em 10 % do valor do proveito econômico obtido pelo
autor (10% de R$ 42.638,21 = R$ 4.263,82) em atenção ao disposto no §2o do artigo 85, do
Código de Processo Civil, bem como condenou a parte autora ao pagamento dos
honorários advocatícios do patrono do réu, estes arbitrados em 10% do valor do proveito
econômico obtido pelo réu (10% de R$ 25.000,00 = R$ 2.500,00), distribuindo as despesas
processuais e custas entre as partes, na proporção de 50%.
Aviados embargos de declaração pelo autor (fls.
196/199), rejeitados à fls. 200/202.
Apela a instituição autora (fls. 203/219). Aduz em
apertada síntese que a necessidade de reforma da r. sentença, pois, se por um lado a
empresa Apelante disponibiliza seus serviços, por outro, deve o cliente, ora Apelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011069-53.2018.8.26.0625 -Voto no 20977
3
adimplir as faturas lastreadas pela referida utilização dos serviços que foram devidamente
prestados e que não há que se falar em inexigibilidade de cobrança, sob pena de incentivo
da inadimplência, assim como de legitimação do enriquecimento sem causa. Que constam
os débitos descritos à fls. 207. Que é justamente o reconhecimento da força obrigatória do
contrato, pelo direito, que obriga o Apelado a pagar os valores em aberto eis que o contrato
permanece ativo. Que a apelante não praticou nenhuma conduta antijurídica e que cumpriu
o contratado, de acordo com as normas estabelecidas pela ANATEL (fls. 209).
Discorre sobre prescrição (fls. 210/216), que os
eventos narrados na inicial ocorreram, segundo a parte Autora, em 2004, portanto se
houvesse algum valor a ser ressarcido, o direito de pleitear seria apenas de 2006 adiante.
Pugna pela improcedência da pretensão autoral. Que as cobranças são referentes a Franquia
recebida na linha da cliente. Devido a isso todos os débitos da linha 32-84267435,
continuam a ser dessa linha. Pede a improcedência do pedido, afastando, por conseguinte a
condenação por danos morais (fls. 218).
O apelo foi contrariado (fls.229/236), rebatendo o
apelado articuladamente às razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.
No caso em testilha, a instituição financeira ré
(apelante) não se desincumbiu de seu ônus, deixando de comprovar a contratação do cartão
de crédito pelo autor, não exibindo nos autos o instrumento contratual formalizado, não
demonstrando que de fato entregou o cartão de crédito (objeto dos autos) ao autor e
também não comprovou que o autor (apelado) ou alguém do seu meio familiar tenha de
algum modo se beneficiado com as transações individualizadas nas contas de consumo
exibidas pelo próprio autor, visto que a apelante nada trouxe aos autos com a contestação.
Logo, não há que se falar em força obrigatória do contrato e licitude da cobrança, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011069-53.2018.8.26.0625 -Voto no 20977
4
inexistência de qualquer comprovação do vínculo contratual.
Se isso não bastasse, nos demais capítulos da apelação
a apelante cita que não praticou nenhuma conduta antijurídica e que cumpriu o contratado,
de acordo com as normas estabelecidas pela ANATEL (fls. 209). Aduz a ocorrência de
prescrição e que as cobranças são referentes à Franquia recebida na linha da cliente.
Devido a isso todos os débitos da linha 32-84267435, continuam a ser dessa linha. Pediu o
afastamento da condenação por danos morais (fls. 218).
Não se conhece desses capítulos do apelo, visto que
totalmente dissociados da questão tratada e julgada nos autos.
De tal modo, agiu com acerto o magistrado de primeiro
grau ao acolher parcialmente o pedido ao fundamento de que a instituição financeira sequer
trouxe aos autos a comprovação de que o autor efetivamente solicitou o cartão e que as
compras foram realizadas por ele, deixando de cumprir com o ônus que lhe incumbia,
declarando, por conseguinte a inexistência da relação jurídica e consequentemente do
débito, tendo em vista que não há comprovação de que o contrato foi firmado pelo autor.
Que se cerque a instituição apelante de maior garantia
para as contratações, exigindo de seus prepostos a não outorga de cartão de crédito sem
prova documental da efetiva contratação. Trata-se de ônus do risco da atividade que
desenvolve.
Assim, a manutenção da r. sentença de primeiro grau é
medida que se impõe, com majoração da verba honorária em prol do patrono do autor de
10% para 15% do valor do proveito econômico obtido pelo autor, por força do artigo 85, §
11 do CPC, em face do trabalho adicional e dada a natureza protelatória do recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011069-53.2018.8.26.0625 -Voto no 20977
5
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator